Tribunal: STF
Processo: ARE 1397562
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV. ANÁLISE: NECESSIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidor público estadual. Conversão dos vencimentos para URV. Lei Federal nº 8.880/94. Reestruturação remuneratória da carreira. Limites do título executivo. Coisa julgada. Termo final para pagamento das diferenças salariais. RE nº 561.836/RN (Tema nº 5 do STF). Necessidade da vinda de informes e cálculos. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (e-doc. 3).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 6).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, incs. X e XIII, da Constituição da República. Afirma contrariado o decidido pelo Supremo no RE nº 561.836/RN, Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 9).

É o relatório.

Decido.

4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“Trata-se, na origem, de ação ajuizada por servidor público estadual objetivando o recálculo de seus vencimentos, convertendo-os de Cruzeiros Reais para URV - Unidade Real de Valor, na forma estabelecida pelo art. 22 da Lei Federal nº 8.880/94, com apuração das diferenças, acrescidas de juros e correção monetária. 
Em análise aos autos principais, observa-se que o v. acórdão, relatado pelo Des. Aliende Ribeiro, determinou a aplicação do decidido, com repercussão geral, no julgamento do RE nº 561.836/RN, assim dispondo: 
“Nesses termos - e ressalvado posicionamento pessoal deste relator, que acolhia entendimento defendido pelo Eminente Desembargador Renato Nalini no voto proferido no julgamento da Apelação Cível nº 9077296-04.2007, julgada em 27/09/11, pelo qual, repelida a prescrição do fundo de direito em atenção à jurisprudência sedimentada no C. STJ, julgava improcedente o pedido por falta de demonstração do prejuízo - fica determinada a aplicação, ao caso dos autos, do decidido no bojo do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, e, pelo meu voto, acolho o pedido principal.
 O valor da condenação deverá ser apurado em sede de execução, em que deverá ser observado o teor do supracitado acórdão do RE nº 561.836/RN. As diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal, serão acrescidas de juros moratórios, devidos a partir da citação, e correção monetária, incidente a partir do vencimento de cada parcela, tudo nos termos determinados pelo C. STF na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas ADIs nº 4.357 e 4.425 e do que venha a ser decidido no tema de repercussão geral nº 810.” (fls. 54 dos autos principais).
E ainda acrescentou, em sede de embargos de declaração:
“Conforme se observa, o acórdão embargado determinou que os valores a serem pagos ao autor (ora embargado) serão calculados, em liquidação por artigos, com base na sistemática estabelecida pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE nº 561.836 ocasião, portanto, em que se realizará a apuração relativa também à ocorrência ou não de reestruturação de carreira a partir de 2010, tese que não foi objeto de discussão na fase de instrução e que, por conta disso, não pode ser aqui analisada.” (fls. 60 dos autos principais).
Com efeito, o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 561.836-RN (Tema nº 5), é no sentido de ser obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para conversão em URV dos vencimentos de seus servidores e, também, que a limitação temporal do reajuste dar-se-á com a reestruturação remuneratória da carreira do servidor. 
À luz de tais ponderações, tem-se que a r. decisão agravada, de forma acertada, manteve a execução do título judicial formado. Determinou, ainda, prossiga a executada com a vinda de informes, bem como nomeou perito, considerando a necessidade de liquidação do índice de conversão. Nada se decidiu, até o presente momento, quanto ao termo final dos cálculos.
Na verdade, a FESP tenta, indiretamente, reabrir a discussão sobre matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada, impassível de modificação, nos termos dos arts. 502, 507 e 508 do CPC, in verbis:
(...)
Dessa forma, em prestígio à segurança jurídica, apenas por meio do instrumento adequado (ação rescisória, observado o seu cabimento e o prazo respectivo) seria possível a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado. 
Admite-se a invocação de causa modificativa ou extintiva da obrigação como matéria de defesa em sede de impugnação aquela que se perfaz após a formação do título executivo judicial (superveniente à sentença), não podendo dizer respeito a questões anteriores que não foram alegadas pela parte no momento oportuno (fase de conhecimento). 
No caso sub judice, a Fazenda do Estado requer a aplicação do quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE nº 561.836), alegando a reestruturação da carreira dos servidores pela Lei Complementar Estadual nº 1.111/10, que entrou em vigor bem antes da formação da coisa julgada no processo, ocorrida no ano de 2017.
É certo que incumbia à requerida/executada alegar, no momento oportuno, toda a matéria de defesa considerada apta a rechaçar a pretensão inicial (art. 336 do CPC), de modo que é descabido o enfrentamento da matéria relativa à reestruturação da carreira ocorrida em momento anterior à formação do título executivo judicial, em prestígio à eficácia preclusiva da coisa julgada. 
Em outras palavras, eventual limitação da obrigação de fazer decorrente de reestruturação da carreira feita por leis estaduais posteriores à conversão da URV em Real deveria ter sido objeto de discussão no decorrer do processo de conhecimento e não em sede de impugnação ao cumprimento da sentença.
(...)
Conclui-se não ser possível a alteração dos limites do título executivo, prestigiando-se, assim, a segurança jurídica e a coisa julgada material.” (e-doc. 3).

5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e as provas trazidas aos autos, concluiu pela impossibilidade de acolhimento do pedido, tendo em vista os limites da coisa julgada.

6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.


Publique-se.

Brasília, 31 de julho de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator